Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-77.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009015-77.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 531.511.191-15 (APELANTE), ALDECI ESCANDIANI - CPF: 004.378.431-30 (APELANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), WELLER CLEYTON DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 024.482.421-51 (ASSISTENTE), AILTON APARECIDO MOREIRA - CPF: 627.573.001-30 (ASSISTENTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA registrado(a) civilmente como HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE UM DOS RÉUS E CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM RELAÇÃO AO OUTRO APELANTE, PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ANPP.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI N.o 9.605/98. TRANSPORTE DE PESCADO EM PERÍODO DE DEFESO (PIRACEMA). PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ EM FAVOR DE UM DOS APELANTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSSIBILIDADE DE OFERTA EM SEGUNDA INSTÂNCIA (TEMA 1.098/STJ E HC 185.913/STF). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. MÉRITO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL COESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXORBITANTE QUANTIDADE DE PESCADO (513,5 KG). EXASPERAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DE VANTAGEM PECUNIÁRIA (ART. 15, II, 'A', LEI 9.605/98). RÉU PROPRIETÁRIO DE PEIXARIA. FINALIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME SEMIABERTO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44, II, CP). RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE UM APELANTE CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA E RECURSO DO OUTRO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n.o 9.605/98, pelo transporte de 513,5 kg de pescado em período de defeso (piracema).

2.

O primeiro apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante específica de obtenção de vantagem pecuniária. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor deste réu.

3.

O segundo apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta (alegação de estoque lícito) ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao primeiro apelante em grau recursal, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e a ausência de oferta na origem; (ii) analisar a suficiência probatória e a tipicidade da conduta do segundo apelante, frente à alegação de que o pescado era estoque lícito; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena do segundo apelante, especificamente quanto à valoração das circunstâncias do crime (quantidade de pescado), à incidência da agravante de obtenção de vantagem pecuniária e à manutenção do regime semiaberto e vedação de substituição da pena a réu reincidente específico.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5. (Preliminar) É cabível a oferta de ANPP em processos em andamento antes do trânsito em julgado, mesmo em segunda instância, conforme teses vinculantes do STF (HC 185.913/DF) e STJ (Tema 1.098). Preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 4 anos, crime sem violência, réu primário) e havendo manifestação favorável da PGJ, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para oportunizar o acordo.

6. (Mérito) A materialidade e a autoria do segundo apelante estão robustamente comprovadas. O Laudo Pericial atestou "pesca recente", infirmando a tese defensiva de "estoque antigo". Os depoimentos dos policiais são coesos ao afirmar a ausência de documentação, o acondicionamento precário (sem refrigeração adequada, com água escorrendo) e as "marcas de malha" no pescado transportado pelo réu em período de defeso, o que inviabiliza a absolvição.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59, CP) é idônea, pois a exorbitante quantidade de pescado apreendido (513,5 kg) extrapola o tipo penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta e significativo impacto ambiental, justificando a exasperação da pena-base e a adoção da fração de 1/3.

8. A agravante da vantagem pecuniária (art. 15, II, 'a', Lei 9.605/98) não configura
bis in idem
. O tipo penal (transportar) não exige a finalidade de lucro. Sendo o réu proprietário de peixaria, o transporte de mais de meia tonelada de peixe evidencia a finalidade comercial, circunstância fática que agrava a conduta.

9. A reincidência específica do réu em crimes ambientais justifica a manutenção do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, CP) e veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II e § 3o, CP).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10. Conversão do julgamento em diligência quanto ao recurso do primeiro apelante, para fins de análise pelo Ministério Público acerca da possibilidade de oferta de ANPP. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em grau recursal, antes do trânsito em julgado, se preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP e não ofertado o benefício na origem (STF, HC 185.913/DF; STJ, Tema 1.098).

2. A exorbitante quantidade de pescado apreendido (513,5 kg) em período de defeso extrapola o tipo penal do art. 34 da Lei n.o 9.605/98, justificando a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. A incidência da agravante de obtenção de vantagem pecuniária (art. 15, II, 'a', da Lei n.o 9.605/98) é compatível com o crime de transporte de pescado, pois a finalidade comercial não é elemento intrínseco do tipo, não configurando
bis in idem
.

4. A reincidência específica em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II e § 3o, CP) e autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto), ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, §§ 2o e 3o, CP)."

__________________

Dispositivos legais citados:
Lei n.o 9.605/98 (art. 15, II, 'a'; art. 34, parágrafo único, III); Código de Processo Penal (art. 28-A); Código Penal (art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, II e § 3o; art. 59).

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF; STJ, Tema 1.098 (REsp n.o 1.890.343/SC; REsp n.o 1.890.344/RS).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS

ALDECI ESCANDIANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS
e
ALDECI ESCANDIANI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1009015-77.2020.8.11.0006, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n.o 9.605/98
, impondo para
HENIO
a pena privativa de liberdade de
1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de
15 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e para
ALDECI
a pena de
1 ano, 9 meses e 23 dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
23 dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Por meio das razões recursais de ID 290886983, o apelante
HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS
, assistido pela i. Defensoria Pública, pleiteia a
absolvição
por
insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP), argumentando, em síntese, que não há evidências de sua participação no crime, pois apenas conduzia um caminhão-guincho e não tinha relação com o pescado transportado pelo corréu. Subsidiariamente, requer o
afastamento da agravante
prevista no art. 15, inc. II, alínea "a", da Lei n.o 9.605/98, alegando
bis in idem
e falta de comprovação do intuito lucrativo. Por fim, prequestiona os dispositivos legais invocados para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 296039872, o apelante
ALDECI ESCANDIANI
, por meio de advogados constituídos, pleiteia a
absolvição
por
atipicidade da conduta
ou insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), alegando que os documentos juntados pela i. defesa (ID 290886939) comprovam a origem lícita e o armazenamento prévio do pescado, inerente à sua atividade de comerciante - proprietário de uma peixaria. De forma subsidiária, requer a
readequação da pena-base
, afastando-se a valoração negativa das
circunstâncias
do crime, por entender que não foi idoneamente fundamentada, ou, no mínimo, que seja adotada a fração de 1/8 para o recrudescimento da sanção em decorrência desse vetorial depreciado; além do
decote da agravante
prevista no art. 15, inc. II, alínea “a”, da Lei n.o 9.605/98, sustentando que sua aplicação carece de fundamentação concreta; da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
; e o
abrandamento do regime

inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões vistas no ID 290886989 e ID 299861362, o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado sob o ID 301011865, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, porém, com base no Tema 1.098/STJ e no HC 185.913/STF, suscitou a possibilidade de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
em segunda instância, exclusivamente em favor do apelante
HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS
, requerendo a remessa dos autos ao CEJUSC de Segundo Grau para tal fim.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
de ambas as
apelações
interpostas.

Antes de proceder ao exame das teses meritórias, impõe-se a análise da questão prejudicial arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID 301011865), concernente à aplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) ao apelante
HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS
, apontando o preenchimento dos requisitos objetivos para propositura do referido instituto negocial.

Como é cediço, o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato – a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência – no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a extinção da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideais, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é obstar o início da persecução penal em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originariamente adotada no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves, prioriza-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua
proposição decisão de competência exclusiva do Ministério Público
, que tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal (
ex vi
do
STF
-
HC 216895
AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 23-08-2022

PUBLIC 24-08-2022
; e do
STJ
-
AgRg no REsp: 2025513 TO
2022/0284564-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)
.

Nessa ordem de ideias, o i. Promotor de Justiça, ao receber os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, deve, ainda, analisar se há o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do acordo de não persecução penal, a saber:
1
)
confissão formal e circunstancial,
2
)
prática de infração penal que não envolve violência ou grave ameaça,
3
)
pena mínima em abstrato inferior a 4 anos.

E, caso entenda incabível o acordo, por não se mostrar suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sua recusa deve ser fundamentada, contra a qual pode se insurgir o increpado, requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.
Da mesma forma, se o i. órgão acusatório oferecer a denúncia sem apresentar qualquer justificativa para a ausência de oferta do acordo, que objetivamente seria possível, o acusado poderá questionar a omissão.

Logo, sendo de discricionariedade do
parquet
a propositura do acordo, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, e exigindo-se a iniciativa do autor do fato para a revisão da rejeição de sua oferta,
não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que o proponha, tampouco analisar o mérito da recusa, salvo na hipótese de manifesta inadmissibilidade

(
ex vi do
STJ – AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Ressalta-se, ainda, que, dada a
natureza jurídica híbrida
do acordo de não persecução penal, que possui tanto caráter processual – ao possibilitar a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal e evitar a instauração do processo – quanto material – ao prever, como consequência de seu cumprimento, a extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP) -, e por se tratar de norma evidentemente mais benéfica ao réu,
sua aplicação deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor (23 de janeiro de 2020)
,
desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
. Tal entendimento decorre da aplicação direta do
princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica
, insculpido no art. 5.o, inc. XL, da CF/88.

A controvérsia sobre o momento processual adequado para a propositura do ANPP e a sua aplicabilidade a fatos pretéritos foi definitivamente pacificada pelas Cortes Superiores, em decisões que consolidaram a orientação favorável ao instituto e estabeleceram o procedimento a ser seguido em casos como o presente.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao deliberar sobre o
Habeas Corpus
no 185.913/DF
, firmou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2.
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, DJe 18/09/2024), – Destaquei.

Cumpre destacar que, à época, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual “
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
”.

Além disso, foi pontuado que, uma vez formalizada a proposta de acordo de não persecução penal,
impõe-se a suspensão do curso da ação penal e da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal
, conforme disposto no artigo 116, inciso IV, do Código Penal, dispositivo incluído pela Lei n.o 13.964/2019. Tal suspensão perdura até o cumprimento integral do pacto firmado ou, alternativamente, até sua eventual rescisão, momento em que se definirá pela extinção da punibilidade ou pelo prosseguimento da persecução penal.

Na sequência, em 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais n.o 1.890.343/SC e n.o 1.890.344/RS
,
submetidos à sistemática dos recursos repetitivos
(
TEMA 1.098
), fixou, por unanimidade, teses jurídicas em harmonia com o Pretório Excelso:

“1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso”
– Destaquei.

No caso vertente, constata-se o preenchimento dos pressupostos legais pelo apelante
HENIO
:
(
i
)

o crime pelo qual foi condenado (art. 34, parágrafo único, inc. III, da Lei n.o 9.605/98) comina pena mínima de 1 ano de detenção, patamar inferior ao limite de 4 anos;
(
ii
)

trata-se de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa;
(
iii
)

o apelante é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes, conforme expressamente reconhecido na sentença condenatória (ID 290886978) e corroborado pela
Ficha de Antecedentes Criminais
(ID 290886977) e não incidem as demais vedações dos incisos do § 2o do art. 28-A do CPP.

Dessa forma, a possibilidade de formulação de proposta de acordo de não persecução penal mostra-se juridicamente admissível, sendo despicienda a formalização de confissão prévia por parte do acusado, a qual pode ocorrer no momento da negociação do acordo, perante o próprio órgão ministerial (Tema 1.303).

Ademais, embora o fato delituoso date de 13/12/2019, a denúncia somente foi recebida em
31/10/2021
(ID 290886857), quando o ANPP já estava plenamente em vigor. Todavia, ao ofertar a exordial acusatória, o
parquet
não propôs o referido negócio jurídico, tampouco apresentou fundamentação idônea para deixar de exercê-lo.

Nesse cenário, a ausência de oferecimento do ANPP na instância originária impõe que se oportunize a manifestação ministerial nesta fase recursal, antes de qualquer pronunciamento sobre o mérito de seu apelo. Corrobora essa necessidade o fato de que a própria a i. Procuradoria-Geral de Justiça, órgão do Ministério Público com atribuição para atuar em segunda instância, manifestou-se
expressamente
pelo cabimento do benefício e requereu a remessa dos autos ao órgão competente para sua formalização (ID 301011865).

Assim, acolher a questão preliminar para viabilizar a eventual celebração do ANPP é medida que se alinha à mais recente jurisprudência vinculante das Cortes Superiores e concretiza os objetivos de política criminal que inspiraram a criação do instituto.

Ante o exposto,
ACOLHO
a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça e, exclusivamente quanto ao réu
HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS
, suspendo o julgamento da apelação criminal para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, que deverá oportunizar ao Promotor de Justiça a análise quanto à viabilidade de formalizar proposta de acordo de não persecução penal ao referido apelante, com designação da respectiva audiência acaso proposto, tudo nos termos do art. 28-A do CPP.

Superada a questão preliminar relativa ao corréu
Henio
, passo à análise do mérito do recurso interposto por
ALDECI ESCANDIANI
.

Conforme relatado, o apelante
ALDECI ESCANDIANI
foi condenado como incurso nas penas do
art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n.o 9.605/98
, pois, no dia 13 de dezembro de 2019, em plena vigência do período de defeso da piracema, na rodovia MT-343, no município de Cáceres/MT, foi flagrado por agentes policiais enquanto transportava, em um veículo VW Saveiro, a vultosa quantidade de
513,5 kg de pescado de diversas espécies
, incluindo pintado, cachara e pacu, sem a devida documentação que comprovasse sua origem lícita.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE):

A defesa almeja a absolvição do apelante
ALDECI
, sustentando, em essência, a insuficiência de provas para a condenação e a atipicidade da conduta. Alega que o pescado apreendido seria oriundo de estoque lícito, adquirido antes do período proibitivo e regularmente armazenado para fins comerciais, o que seria comprovado pelos documentos juntados no ID 290886939.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada de todo o acervo probatório constante dos autos, conclui-se que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito ambiental resta inequivocamente comprovada nos autos mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 290886395 - pág. 1), o boletim de ocorrência (ID 290886395 - págs. 32/35), o auto de inspeção (ID 290886395 - pág. 38), os autos de infração (ID 290886395 - pág. 40/42), o termo de apreensão (ID 290886395 - pág. 44) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Além disso, de forma contundente e decisiva, o Laudo de Exame de Crime Contra a Fauna n.o 400.2.08.2019.016213-01 (ID 290886395 - págs. 51/55), detalha a apreensão de
48 unidades de pescados, totalizando 513,5 kg
, assim distribuídos: 33 unidades de
Pseudoplatystoma corruscans
(pintado), com peso de 455,6 kg; 5 unidades de
Pseudoplatystoma fasciatum
(cachara), com peso de 33,9 kg; e 10 unidades de
Piaractus mesopotamicus
(pacu), com peso de 24 kg.

A conclusão da Perita Oficial foi taxativa ao atestar que os espécimes

apresentavam
características de pesca recente, apreendidos em 13/12/2019, portanto, em período de defeso de piracema (01 de outubro de 2019 e 31 de janeiro de 2020), estabelecido pela Resolução n.o 2, de 03/09/2019, da CEPESCA
. Essa constatação técnica, infirma diretamente a tese defensiva de “estoque antigo”.

A
autoria
delitiva, da mesma forma, está sobejamente demonstrada e recai induvidosamente sobre o apelante.

O policial militar
Ailton Aparecido Moreira
, em seu depoimento judicial, que guarda plena consonância com as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrou detalhadamente a ocorrência. Confirmou que a equipe policial, ao atender uma denúncia distinta, deparou-se com o veículo VW Saveiro, conduzido pelo apelante, seguido por um caminhão-guincho, cujo motorista era o coacusado Henio. Ao procederem à abordagem, os agentes estatais localizaram a expressiva quantidade de pescado na carroceria da Saveiro.

A testemunha foi categórica ao afirmar que, ao serem indagados acerca da carga, tanto
ALDECI
quanto o corréu se identificaram como proprietários dos peixes, sem, contudo, apresentarem qualquer documentação que legitimasse o transporte ou comprovasse a origem lícita do produto. Ressaltou, ainda, que o fato ocorreu durante o período de defeso.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas, em juízo, pelo policial militar
Weller Cleyton de Oliveira Ramos
, o qual, ratificando seu depoimento extrajudicial, afirmou ter participado da abordagem e visualizado a carga de peixes transportada no veículo Saveiro conduzido por
ALDECI
. Foi igualmente categórico ao asseverar que ambos os abordados reconheceram a propriedade do pescado e que não apresentaram a documentação exigida.

Acrescentou, ainda, um dado relevante: os peixes, embora limpos (eviscerados), apresentavam-se apenas resfriados, e não congelados. Tal condição física mostrou-se incompatível com a alegação de se tratar de estoque antigo devidamente armazenado por meses, corroborando, assim, a conclusão pericial de pesca recente.

Robustecendo ainda mais o conjunto probatório, o depoimento judicial do policial militar
Nery Santana de Souza Filho
apresentou observações fáticas relevantes, plenamente alinhadas à tese acusatória. Além de confirmar a ausência de qualquer documentação apresentada pelo apelante e pelo corréu no momento do flagrante, relatou ter observado “
marcas de malha
” nos peixes apreendidos, elemento que se coaduna com as conclusões constantes do laudo pericial.

Acrescentou, ainda, que o pescado não aparentava estar congelado, destacando que havia “
bastante água escorrendo ali na traseira da Saveiro
”. Tal constatação é de suma importância, pois evidencia que o produto, se porventura esteve congelado, encontrava-se em processo de descongelamento ou, possivelmente, sequer fora submetido a congelamento. Este aspecto, somado à presença de marcas de rede e à ocorrência do fato durante o período de defeso, reforça de forma contundente a conclusão de pesca e transporte recentes, realizados de forma ilícita.

Por fim, o policial militar
Gilcimar Fabrício Souza Moraes
, integrante da guarnição da Força Tática responsável pela abordagem inicial, confirmou, em juízo, que
ALDECI
era o condutor do veículo Saveiro no qual o pescado foi encontrado, e que este não apresentou qualquer documentação referente à carga. Ressaltou, ainda, a precariedade do acondicionamento, descrevendo que o pescado estava “
apenas envolto em uma lona plástica na carroceria do veículo
”, sem qualquer tipo de câmara fria. Tal forma de transporte revela-se absolutamente incompatível com a alegada movimentação de estoque congelado pertencente a uma peixaria.

Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar que o fato de as testemunhas serem policiais que atuaram na fase inquisitiva não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus relatos. Os referidos depoimentos, além de
revestidos de fé pública
e
presumida legitimidade
, foram
prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal
,
não havendo qualquer indicativo de intenção de incriminar injustamente o acusado
com o objetivo de legitimar suas condutas funcionais.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Em contraposição aos depoimentos coesos e minuciosos prestados pelos agentes públicos, tem-se apenas a versão exculpatória apresentada pelo apelante
ALDECI ESCANDIANI
, por ocasião do seu interrogatório judicial, a qual se revela isolada e inverossímil. Respondendo exclusivamente às perguntas formuladas por sua defesa, afirmou ser proprietário de uma peixaria há muitos anos e que o pescado apreendido integrava um estoque lícito, adquirido antes do período da piracema e armazenado em um sítio com a finalidade de economizar energia. Alegou possuir notas fiscais relativas à essa aquisição, mas que não as portava no momento da abordagem.

Ocorre que a alegação defensiva encontra-se frontalmente contrariada pelo Laudo Pericial (ID 290886395 - págs. 51/55), que atestou tratar-se de
pesca recente”
, o que, por si só, afasta a hipótese de “
estoque antigo”
. As condições de transporte descritas pelos policiais – ausência de refrigeração adequada, carga acondicionada sob lona, com água escorrendo da carroceria do veículo - também contradizem a narrativa apresentada pelo apelante.

Ademais, a documentação acostada pela defesa no ID 290886939, longe de beneficiar o sentenciado, evidencia a fragilidade de suas declarações. Conforme bem salientado na sentença, os documentos apresentados – notas fiscais e declarações genéricas de aquisições pretéritas – são excessivamente vagos, referem-se a compras efetuadas por terceiros (pescadores profissionais), em datas diversas, e não contêm qualquer elemento que permita estabelecer um vínculo entre o produto ali descrito e os 513,5 kg de pescado efetivamente apreendidos na posse do apelante, em 13/12/2019. Inexistem guias de transporte, registros de controle de estoque ou qualquer outro elemento documental idôneo que conecte as informações apresentadas à carga flagrada. Trata-se, pois, de prova inócua para o fim pretendido.

Destarte, o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, não deixando margem a dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante
ALDECI ESCANDIANI
, o qual, de forma livre e consciente, transportou, em pleno período de defeso, mais de meia tonelada de pescado de origem ilícita, sem a documentação legalmente exigida, conduta esta que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 34, parágrafo único, inc. III, da Lei n.o 9.605/98.

Diante desse cenário, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, seja sob a alegação de atipicidade da conduta, seja com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

2.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:

Não acolhido o pedido principal, passa-se à análise dos pleitos subsidiários relativos à dosimetria da pena, ao regime prisional e à possibilidade de substituição da sanção corporal por restritivas de direito.

2.1.

DA PENA-BASE:

A i. defesa insurge-se contra o recrudescimento da pena-base com lastro na depreciação das
circunstâncias do crime
, que alega não ter sido idoneamente fundamentada. Além disso, pugna pela redução do
quantum
exasperado em decorrência desse vetor judicial negativado, por reputá-lo excessivo e desproporcional, a fim de ser adotada a fração de 1/8.

Sem razão, contudo.

Com efeito, no que diz respeito
às
circunstâncias do crime
,
sabe-se que se referem ao
modus operandi
utilizado no cenário delituoso que reveste de especial reprovabilidade a conduta perpetrada e extrapola o penalmente previsto para o crime.

A análise de tal vetor, portanto, transcende a mera adequação típica, exigindo do julgador uma imersão na singularidade do caso concreto para aquilatar o grau de reprovabilidade da conduta para além do que já é previsto abstratamente pelo legislador.

No caso ora em análise, ressai da r. sentença que, ao depreciar as
circunstâncias do crime
, a MM.a Magistrada singular destacou a
exorbitante quantidade de pescado apreendido
e entendeu, como proporcional e adequada, a
adoção da fração de 1/3 sobre o mínimo legal
, ou seja, 4 meses de detenção, para o recrudescimento da sanção basilar em decorrência da valoração negativa desse vetor judicial.

E, de fato, a apreensão de mais de meia tonelada de pescado (
513,5 kg
, distribuídos em 33 unidades de
Pseudoplatystoma corruscans
(pintado), com peso de 455,6 kg; 5 unidades de
Pseudoplatystoma fasciatum
(cachara), com peso de 33,9 kg; e 10 unidades de
Piaractus mesopotamicus
(pacu), com peso de 24 kg, conforme Laudo de Exame de Crime Contra a Fauna de ID 290886395 - págs. 51/55) é uma peculiaridade que, indiscutivelmente, extrapola o
modus operandi
e as consequências inerentes ao tipo penal de transportar produto de pesca em período proibido, justificando a valoração depreciativa do referido vetor judicial do art. 59 do Código Penal, porquanto
supera os limites da intenção ou da previsibilidade do tipo penal.

É sabido que o objetivo precípuo do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n.o 9.605/98 consiste na tutela do equilíbrio ecológico, mediante a necessária preservação da fauna aquática nas águas sob jurisdição brasileira. Com esse intuito, o legislador, por meio do referido dispositivo legal, não apenas vedou a pesca em períodos e locais proibidos pela autoridade competente, mas também restringiu a captura de determinadas espécies ou quantidades e a utilização de métodos específicos de pesca.

Avançando ainda mais na proteção ambiental, a norma estendeu a vedação às atividades de transporte, comercialização, beneficiamento e industrialização de espécimes provenientes de pesca ilícita, ensejando, em decorrência, a incidência das sanções penais nela previstas.

Assim, muito embora a norma penal tenha por escopo coibir a prática da pesca predatória, a dimensão da conduta atribuída ao apelante revela um desvalor da ação e do resultado sensivelmente superior ao padrão médio. O transporte de expressiva quantidade de pescado não configura um ato isolado ou de menor potencial ofensivo; ao revés, evidencia uma operação de considerável porte, apta a gerar relevante impacto sobre a fauna ictiológica, especialmente por ter ocorrido durante o período de defeso — fase crítica para a reprodução das espécies.

O vultoso volume do produto de origem ilícita, portanto, denota um grau acentuado de reprovabilidade da conduta, bem como um prejuízo ambiental significativamente mais severo, circunstâncias que justificam, de forma plenamente legítima, a valoração negativa do vetor judicial do art. 59 do CP ora em análise.

Dessa forma, não há que se falar em fundamentação inidônea ou no emprego de elementos intrínsecos ao próprio tipo penal na dosimetria realizada, pois a quantidade expressiva do produto não é elementar do crime, mas sim uma circunstância que qualifica a sua gravidade concreta, razão pela qual deve ser ratificada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Lado outro, no que tange à
quantificação da circunstância judicial desabonada
,
quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015). Destaquei.

Este enunciado não chancela o arbítrio, mas sim a necessidade de uma análise qualitativa, e não meramente quantitativa, das circunstâncias judiciais, permitindo que o juiz pese a influência de cada vetor na gravidade do crime.

Acrescenta-se, ainda, que, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Partindo dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, o aumento operado na r. sentença – que elevou a pena-base do apelante na fração de 1/3 sobre o mínimo legal, em decorrência da valoração negativa das circunstâncias do crime – mostra-se razoável e estritamente proporcional à gravidade concreta do delito, revelada pela vultosa quantidade de pescado apreendido em período de piracema, que denota um significativo dano ambiental e uma conduta de elevada reprovabilidade.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

2.2.
DA AGRAVANTE ESPECÍFICA DE CRIMES AMBIENTAIS
:

Na segunda fase, o apelante pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 15, inc. II, alínea “a”, da Lei n.o 9.605/98, sustentando a ausência de fundamentação concreta para a sua incidência. Entretanto,
mais uma vez sem razão!

Como se sabe, o princípio da motivação das decisões judiciais, estampado na norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88, dispõe que o magistrado deve sempre apresentar as razões, de fato e de direito, que o levaram a tomar a referida decisão.

Para tanto, não basta que o juiz faça apontamentos genéricos ou meras referências a normais penais, ao contrário, deve apresentar os elementos concretos que o fizeram chegar à conclusão exposta no
decisum
, sob pena de nulidade do ato judicial.

Todavia, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e como reiteradamente venho assentando,
as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo indissolúvel, e não por capítulos
, a fim de aferir a existência ou não de motivação concreta
(
ex
vi do STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Com isso, eventual deficiência argumentativa em algum item específico da sentença, como por exemplo na individualização da pena, deve ser examinada diante de todo o conjunto da r. sentença, pois é possível que, por meio da descrição fática e na enumeração das provas colhidas nas duas fases da persecução penal, extraiam-se elementos concretos possíveis de serem considerados.

Dessa forma, no caso em apreço, ainda que, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n.o 9.605/98 não tenha sido devidamente fundamentada, tendo a magistrada se limitado a justificar sua incidência com base na genérica menção de que a infração fora cometida “
para obter vantagem pecuniária
”, a análise do inteiro teor do r. édito condenatório afasta qualquer dúvida quanto à finalidade comercial da conduta praticada pelo apelante
ALDECI ESCANDIANI.

Com efeito, em sede judicial, o próprio réu declarou ser proprietário de uma peixaria localizada no município de Cáceres, circunstância que, aliada ao expressivo volume de pescado apreendido – superior a meia tonelada –, evidencia, de forma inequívoca, que o transporte do material não se destinava ao consumo próprio ou eventualidade diversa, mas sim à venda, com vistas à obtenção de lucro. Tal contexto legitima a aplicação da referida agravante, diante da configuração do especial fim de agir previsto no dispositivo legal mencionado.

Essa conclusão, inclusive, é facilmente extraída do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis:

“
Ademais, constata-se evidente o interesse pecuniário do acusado Aldeci no transporte do pescado, uma vez que ele próprio declarou em audiência ser proprietário de uma peixaria no município de Cáceres, o que revela que o pescado seria destinado à atividade comercial. Além disso, afirmou armazenar os peixes em um sítio localizado na Vila Aparecida, sob o argumento de que a energia elétrica na zona rural possui custo reduzido. No entanto, o acusado não apresentou qualquer documentação comprobatória da origem do pescado, bem como que efetivamente realiza o armazenamento no referido sítio, o que fragiliza sua versão dos fatos e corrobora a tese de que o transporte tinha a finalidade comercial”
(ID 290886979 - pág. 5).

Desse modo, resta evidente que a incidência da agravante em questão está idoneamente fundamentada.

Ressalta-se, ainda, que o delito previsto no art. 34, parágrafo único, inc. III, da Lei n.o 9.605/98, na modalidade
transportar
, pelo qual foi condenado o ora apelante, consuma-se com a simples movimentação do produto proveniente de pesca proibida, sendo irrelevante a destinação final. A norma penal em questão não exige, como elemento do tipo, o dolo específico voltado à comercialização ou à obtenção de lucro. A conduta é típica ainda que o transporte se destine ao consumo próprio, à doação ou a qualquer outra finalidade não mercantil.

Nesse contexto, embora o sentenciado seja proprietário de uma peixaria, a finalidade comercial não constitui requisito do tipo penal em concreto, mas sim circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta, revelando maior desvalor e legitimando a incidência da agravante específica prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n.o 9.605/98, referente à obtenção de vantagem econômica. Trata-se, portanto, de elemento autônomo e adicional, cuja consideração não configura
bis in idem
.

Correta, pois, a aplicação da referida agravante na r. sentença, diante da presença de circunstância fática concreta que demonstra o especial fim de agir do apelante.

2.2.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

A defesa pleiteia, ainda, o abrandamento do regime prisional, a fim de que seja estabelecido o
aberto
.

Em relação ao regime prisional, a teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, o condenado
reincidente
e/ou que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Assim, ainda que a pena privativa de liberdade imposta ao apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de detenção, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se juridicamente adequada, diante de sua
reincidência em crime doloso
— inclusive da mesma natureza, por se tratar de outro delito ambiental —, bem como da valoração negativa dos
antecedentes criminais
e
das circunstâncias do crime
, vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.

Diante desse contexto, a opção pelo regime semiaberto encontra respaldo no art. 33, § 2.o, alínea “b”, do Código Penal, e atende aos critérios de individualização da pena, não comportando reparo.

2.3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
:

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O pleito, todavia, encontra óbice intransponível na condição de
reincidente
do apelante. O inciso II do art. 44 do Código Penal estabelece que a substituição só é cabível se
“o réu não for reincidente em crime doloso”
. Embora o § 3o do mesmo artigo admita a substituição ao reincidente em situações excepcionais (
“se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”
), tal ressalva não se aplica ao caso, uma vez que
ALDECI
é
reincidente específico em crime ambiental
, tornando a medida socialmente não recomendável e vedando a concessão do benefício.

Portanto, a sentença também se mostra irretocável quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALDECI ESCANDIANI
, mantendo-se, em face dele, a íntegra da sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1009015-77.2020.8.11.0006.

De outro lado,
exclusivamente quanto ao réu
HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS
,
ACOLHO
a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça e
suspendo o julgamento da apelação criminal para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, que deverá oportunizar ao Promotor de Justiça a análise quanto à viabilidade de formalizar proposta de acordo de não persecução penal ao referido apelante, com designação da respectiva audiência acaso proposto, tudo nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025